Tribunal: TJMT
Processo: 1013066-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013066-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NEIDI MANTOVANI BUZZATTI - CPF: 006.674.431-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DE MULTA E HONORÁRIOS. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que, em cumprimento de sentença de obrigação de fazer,
determinou a intimação para pagamento com cominação de multa e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação de multa e honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. As execuções contra a Fazenda Pública possuem regime jurídico especial, disciplinado pelos artigos 534 e subsequentes do Código de Processo Civil.

4. O § 2o do artigo 534 do CPC estabelece expressamente a inaplicabilidade da multa prevista no § 1o do artigo 523 quando a Fazenda Pública figura como executada.

5. Tratando-se de obrigação de fazer consistente em intervenção cirúrgica, afasta-se a incidência das normas processuais relativas à execução por quantia certa.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é inadmissível a aplicação de multa e honorários previstos no art. 523, §1o e §3o, do CPC.

2.
O
regime especial de execução
contra entes
públicos afasta medidas constritivas e sanções pecuniárias.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 523, § 1o e § 3o; 534, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI 10000205581259001, Rel. Moacyr Lobato, j. 18.02.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença n. 1000741-46.2019.8.11.0108, ajuizad
a por
NEIDI MANTOVANI BUZZATTI
,
ao receber a inicial
determinou a intimação do executado, ora agravante, para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena
de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito
e de
honorários advocatícios arbitrados no mesmo
percentual
, em caso de não cumprimento.

O
agravante sustenta que

“
o cumprimento de sentença que impõe obrigação de fazer à Fazenda Pública não autoriza a aplicação de multa e honorários nos moldes do art. 523, § 1o, do CPC, nem a expedição de mandado de penhora e avaliação previsto no § 3o do mesmo artigo, pois tais dispositivos são específicos para obrigações pecuniárias entre particulares, não sendo extensíveis às obrigações de fazer impostas ao Poder Público
”.

Alega ainda
que
o
não
cumprimento da obrigação de fazer se deu em razão de fato imputável à part
e autora, diante da impossibilidade
da comunicação necessária para agendamento e realização do procedimento cirúrgico.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a decisão impugnada, a fim de afastar a aplicação da multa e dos honorários advocatícios e a expedição de mandado de penhora, previstos no art. 523, §1o e §3o, do CPC.

Deferido o pedido de efeito suspensivo
ao recurso
(Id.
282837892
).

A parte exequente apresentou resposta ao recurso no Id.
291529851
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça não emitiu parecer por considerar ausente o interesse público e coletivo a justificar a sua intervenção (Id.
294863360
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença n. 1000741-46.2019.8.11.0108, ajuizad
a por
NEIDI MANTOVANI BUZZATTI
, ao receber a inicial determinou a intimação do executado, ora agravante, para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena
de incidência de multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor do débito e de honorários advocatícios arbitrados no mesmo percentual, em caso de não cumprimento.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de
parcial
procedência
dos pedidos
da ação de obrigação de fazer, que tem por objeto fornec
imento
ou cust
eio d
os meios necessários para o tratamento médico/cirúrgico da exequente com especialista em cirurgia de ombro
,
ante a ruptura total do manguito rotador
.

Consta que, em razão da recalcitrância da parte requerida
, ora agravante,
em cumprir a determinação judicial,
o
autor promoveu o cumprimento de sentença.

Ao receber a inicial do cumprimento de sentença, o Juízo de origem determinou a intimação do executado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena
de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e de honorários advocatícios arbitrados no mesmo percentual.

Ocorre
que, e
m sede de processos executórios contra os entes públicos, não se mostra juridicamente viável a imposição das penalidades e medidas coercitivas estabelecidas no artigo 523, parágrafos 1o e 3o do Código de Processo Civil, quais sejam: a multa pecuniária, a condenação em honorários sucumbenciais e a expedição de ordem de constrição patrimonial. Essa impossibilidade decorre do fato de que as execuções em face da Fazenda Pública submetem-se a procedimento específico e diferenciado, minuciosamente regulamentado nos artigos 534 e subsequentes do diploma processual civil.

Ressalte-se, por oportuno, que o próprio legislador, de forma expressa e inequívoca, estabeleceu no parágrafo 2o do artigo 534 do Código de Processo Civil a inaplicabilidade da sanção pecuniária prevista no parágrafo 1o do artigo 523 quando figurar como executada a Fazenda
Pública, evidenciando claramente a opção legislativa por conferir tratamento processual diferenciado aos entes públicos.

Sobre o tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. MULTA DO § 1o DO ARTIGO 523 DO CPC. INAPLICABILIDADE. CASO CONCRETO QUE NÃO EVIDENCIA APLICAÇÃO DA MULTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. - O cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública tem procedimento próprio regulado pelo Código de Processo Civil, notadamente em seus artigos 534 e 535, sendo inaplicável a multa prevista no § 1o, do artigo 523 do mesmo Diploma, em razão da vedação expressa disposta no § 2o, do artigo 534, do CPC, segundo a qual "A multa prevista no § 1o do
art
.

523 não se aplica à Fazenda Pública"
- Evidenciado, na espécie, que a multa prevista no § 1o, do artigo 523, do CPC não foi aplicada, tendo sido considerado, porém, o valor dos honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença impugnado, conforme expressamente mencionado na decisão agravada.
”
(TJ-MG - AI: 10000205581259001 MG, Relator.: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 18/02/2021, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

Cumpre salientar, ainda, que a questão
sub examine
não versa sobre condenação ao pagamento de quantia determinada, mas sim sobre imposição de obrigação de fazer consistente na realização de intervenção cirúrgica, o que afasta por completo a incidência das normas processuais relacionadas à execução por quantia certa contra devedor solvente, reforçando a inadequação da aplicação das sanções e medidas constritivas anteriormente mencionadas.

Resta caracterizado
, portanto, que
a decisão poderá trazer prejuízos de difícil ou
incerta reparação ao agravante
,
dian
te
d
a aplicação da multa
e da determinação de penhora
que
podem
produzi
r
efeitos em desfavor da Fazenda Pública, sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
para reformar a decisão impugnada, a fim de afastar a aplicação da multa e dos honorários advocatícios e a expedição de mandado de penhora, previstos no art. 523, §1o e §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025